Tribunal: TJBA
Processo: 0192146-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0192146-75.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado: PAULO EDUARDO PRADO APELADO: PAULO BISPO DA SILVA e LUIZ EDNELSON MASCARENHAS PASCOAL Advogado: EUGENIO ESTRELA CORDEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR I. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF, DO STF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0192146-75.2008.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.